Tribunal: TJSP
Processo: 1005132-61.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ção de indenização indevida - Reconhecimento da sucumbência mínima acertado - Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1005132-61.2021.8.26.0268; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:

Seguro de vida e acidentes pessoais - Cobrança - Fratura do tornozelo direito - Invalidez permanente por acidente não evidenciada - Laudo pericial concludente - Complementação de indenização indevida - Reconhecimento da sucumbência mínima acertado - Apelo improvido.